Tribunal: TJSP
Processo: 1019127-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção da prova técnica – Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019127-89.2019.8.26.0114; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de processo produtivo - Osteoartrose em região dos polegares - Benefício acidentário – Cerceamento de defesa – Conversão do julgamento em diligência para a complementação da prova técnica – Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019127-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCELO
APARECIDO
PEDRAN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019127-89.2019.8.26.0114 -Voto no 15.276
2
VOTO No: 15.276
APELAÇÃO No: 1019127-89.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ FERNANDO STEINBERG
APELANTE: MARCELO APARECIDO PEDRAN
APELADO: INSS
Acidente do trabalho
Auxiliar de processo produtivo -
Osteoartrose em região dos polegares - Benefício acidentário
Cerceamento de defesa
Conversão do julgamento em
diligência para a complementação da prova técnica

Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de
incapacidade laborativa Sentença de improcedência mantida -
Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 237/239, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcelo Aparecido Pedran contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 248/254), buscando a
inversão do julgado. Alega, em preliminar, que teve cerceado o seu direito de defesa na
medida em que os autos não retornaram ao perito judicial para responder aos quesitos
suplementares. No mérito, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade
laborativa. Assevera que o laudo pericial está dissociado do resultado dos exames
médicos, notadamente, do laudo médico realizado na Justiça do Trabalho trazido aos
autos como prova emprestada. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
Primeiramente, de se consignar que cabe ao juiz verificar a
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O laudo médico pericial realizado em primeiro grau de jurisdição,
acrescido dos exames subsidiários e demais provas apresentadas, possibilitaram um
claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019127-89.2019.8.26.0114 -Voto no 15.276
3
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida
está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
As provas produzidas são, pois, suficientes para o julgamento da
lide, sendo desnecessária a reabertura da instrução probatória.
A pretensão do autor lança base no argumento de que no exercício
de sua função como auxiliar de processo produtivo, teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de sua atividade exigir movimentos repetitivos e sobrecarga
dos membros superiores, o que lhe acarretou patologias ortopédicas, além do
agravamento de outras.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), nem tampouco de que o segurado esteve em gozo de qualquer
benefício.
Realizada a perícia médica (fls. 120/137), ao exame físico especial
da cervical, constatou o perito, sem alterações de tegumento, sem deformidades,
ausência de cicatriz e tumorações, musculatura simétrica, nega dor à palpação da coluna
cervical, ausência de contratura muscular, estando os movimentos de flexão, extensão,
rotação e inclinação lateral preservados (fls. 127). Ao exame físico dos ombros,
observou o experto, ausência de edema, ausência de cicatriz cirúrgica e de
deformidades, musculatura da cintura escapular normotrófica e simétrica , nega dor à
palpação, mobilidade preservada, sem restrições, ausência de referências dolorosas à
mobilidade de ombros, ausência de crepitações e força muscular preservada, grau V
bilateral. Ao exame físico dos cotovelos, punhos e mãos, verificou o perito, ausência de
edema, de cicatriz cirúrgica, de deformidades, abaulamentos ou retrações, de
calosidades e de atrofias/hipotrofias. Refere-se dor à palpação em região da base dos
polegares, os punhos apresentam flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar
preservados bilateralmente e as mãos com amplitude de movimentos conservada das
articulações dos dedos, com pinça interdigital entre o polegar e o indicador conservada,
funcionalidade, coordenação e destreza preservadas, assim como os movimentos de
oposição do polegar mostraram-se preservados. Ao exame físico dos cotovelos,
constatou o experto que seus movimentos de flexão, extensão e prono-supinação
preservados bilateralmente, força muscular preservada em punhos e cotovelos, força de
preensão conservada bilateral, não havendo alterações de sensibilidade nos territórios
dos nervos, sem neuromas. Os testes provocativos restaram negativos (fls. 128). Ao
exame dos membros inferiores, observou o perito, ausência de edema, de cicatriz
cirúrgica e de deformidades, abaulamentos ou retrações. Panturrilhas livres de edemas e
de empastamentos, sem variações de equilíbrio, nega dor à palpação, ausência de
crepitação fêmoro-patelar, mobilidade e força muscular preservadas, sem alterações de
sensibilidade, reflexos neuro lógicos presentes e simétricos nos membros inferiores e
marcha preservada na ponta dos pés e sob os calcanhares (fls. 129).
Diagnosticou o perito que o obreiro é portador de osteoartrose em
região dos polegares (fls. 130), concluindo que o autor não apresenta incapacidade
laborativa (fls. 131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019127-89.2019.8.26.0114 -Voto no 15.276
4
O perito admitiu a existência de nexo-concausal entre a doença e o
trabalho exercido.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente,
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Ademais, o laudo elaborado na ação trabalhista juntado pelo autor
não é válido como prova emprestada nestes autos, pois foi colhida sem o contraditório
do Instituto que sequer fez parte naquele processo.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao
laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia o juiz deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem restrições
por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da
efetiva
incapacidade
profissional
dela
resultante. A ausência de qualquer um destes
requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des.
Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator